Tribunal: STF
Processo: RE 1334557
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE ICMS VINCULADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. RETOMADA DO JULGAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DA INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação local que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Súmula 280/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 117).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    Nestes embargos de divergência, sustenta-se, em síntese, que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado em outros julgados da Suprema Corte, entre eles o RE 1.437.157 ED-AgR/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no sentido de ser constitucional a instituição, por lei estadual, do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate a Pobreza, até que venha lei complementar conflitante.



    É o relatório necessário. Decido.



    Há aparente divergência entre o entendimento adotado pela Segunda Turma do STF no acórdão embargado com outros julgados desta Suprema Corte.



    Posto isso, admito os embargos de divergência e determino a redistribuição do recurso, na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator